Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731786-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, DIOGO BATISTA RODRIGUES, WOLNEY MARCOS RODRIGUES, SHEILA MARCOS RODRIGUES, KELI MARCOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDA BATISTA DOS SANTOS em face de despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0729664-94.2022.8.07.0001, intimou a agravante para recolher as custas iniciais. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 40047493 pelo conhecimento do recurso, sustentando que a gratuidade de justiça fora indeferida. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 136560460 dos autos principais): Para análise da petição inicial e seus requisitos, nos termos do art. 486, § 2o, do CPC, fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento das custas processuais relativas ao processo que tramitou perante este Juízo (Processo 0705784-16.2022), no prazo de 5 (cinco) dias. Deverá, ainda, proceder com ao recolhimento das custas iniciais referente a esta nova ação, pois verifico que não foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora nos mencionados autos. Intime-se. Resta claro que o despacho impugnado limitou-se a intimar a parte agravante para recolher as custas iniciais, deixando claro que a gratuidade de justiça não fora deferida em processo anterior. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial para que "comprove a constituição da parte devedora em mora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)". 1.1. "É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1601075, 07022468720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas concedeu prazo para o agravante localizar os herdeiros dos credores/exequentes, sem qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente. Trata-se, assim, de mero despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1432414, 07359364420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se socorrer do recurso cabível. Importante consignar, ainda, que o despacho não analisou o pedido de gratuidade apenas esclarecendo que o benefício não fora deferido em processo diverso, razão pela qual além de se trata de ato sem conteúdo decisório, as razões recursais apresentam-se dissociadas do ato impugnado. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 14:00:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador